Tribunal: TJMT
Processo: 1036034-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1036034-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 790.291.911-04 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), VECY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 487.047.841-20 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ABONO DE PERMANÊNCIA.SERVIDORES MILITARES APOSENTADOS ATÉ 12/11/2019. DIREITO CONCEDIDO.
ATUALIZAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
servidor

público

militar
do Estado de Mato Grosso
tem

direito

ao

Abono
de
Permanência

quando

aposentado
antes de 12/11/2019.
Aplicação
do art. 3o da Lei
Complementar
Estadual 202/2004,
até
o
início
da
vigência
d
a EC 103/2019 e a Lei 13.954/2019,
em

respeito

ao

princípio
do
Tempus
Regi
t

Actum
.

2.
Quanto
aos

juros
e à
correção

monetária

nas

condenações

em
face da Fazenda Pública, a
jurisprudência
do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905)
já

pacificou
o
entendimento
.

Nas c
ondenações

judiciais
de
natureza

previdenciária,
há

incidência
do INPC e
juros
de mora
segundo
a
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:

1036034-68.2023.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorridos
:

SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES e VECY JOSE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES e VECY JOSE DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Noticiaram
que
tem

direito

ao

abono
de
permanência

pelo

fato
de
continuar

na

ativa

mesmo

após

ter

preenchido

todos

os

pressupostos
para
sua

aposentadoria
.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
:
a) os
reclamantes
efetivamente trabalharam além do tempo necessário para a aposentadoria; e b) é devido o abono de permanência assegurado pela Lei Complementar 202/2004. Julgou procedente o pleito autoral para condenar a parte reclamante ao pagamento do abono de permanência, atualizado pelo IPCA até 2021 e Taxa SELIC a partir deste marco.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
inaplicável
do art. 40, § 19, da CF
aos

servidores

militares
; b)
inexiste

previsão

normativa
de
Abono
de
Permanência

aos

servidores

miliares
; c)
aplicável
do
disposto
no art. 3o da Lei
Complementar
202/2004
ao

caso

concreto
; e d)
deve
ser
retificado

os

índices
de
atualização

monetária
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024